Tribunal: TJDFT
Processo: 0725531-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0725531-41.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA EMBARGADO: CARLOS EDUARDO BORGES DE MOURA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por GABRIEL DE OLIVEIRA contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, a existência de contradições, obscuridades e erro material na decisão recorrida. Assevera que o recurso especial interposto pelo ora embargado demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório e de cláusulas contratuais, que ensejaria o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Alega que houve inovação recursal, bem como que não está caracterizado o dissídio jurisprudencial. Colaciona julgado do STJ em reforço à sua tese. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Registre-se que à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso especial feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Superior a apreciação integral do apelo. Assim, não há que se falar em cabimento de embargos de declaração para manifestação, em juízo prévio de admissibilidade, da totalidade das matérias trazidas no recurso especial, se uma das teses autoriza o seguimento do apelo. Conclui-se, portanto, ser manifestamente inadmissível o pedido formulado nos presentes embargos, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade prévio, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004